Tribunal: TJES
Processo: 0008723-49.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008723-49.2018.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FLAVIA JARDIM DIAS
APELADO: NATHALIA PEREIRA
RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSAS IRROGADAS POR MEIO DE REDE SOCIAL. EXCESSO VERBAL QUE EXTRAPOLA DIREITO A LIBERDADE DE EXPRESSÃO. MENSAGENS AMEAÇADORAS. AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A Constituição Federal garante a livre manifestação do pensamento, mas ela não é absoluta e deve ser praticada com responsabilidade, bem como respeitando outros valores do mesmo modo caros e tutelados pelo mesmo diploma constitucional, tais como: intimidade, vida privada, imagem, dignidade da pessoa humana, honra.

2.
Na hipótese de comentários ou postagens ofensivas na rede social, ocasionando abalo à imagem e honra da pessoa, exsurge o dever de indenizar.

3
.
Conduta que extrapola os limites da liberdade de expressão, violando o direito à honra e à intimidade de terceiros.

4.
O valor da reparação deve ser fixado observando a proporcionalidade e a razoabilidade, somados aos elementos apresentados na situação fática, a exemplo da gravidade do dano, da intensidade e da duração das consequências, bem como da condição econômica das partes e o duplo caráter (compensatório e punitivo) da medida.

5.
Mantida a condenação fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais).

6.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negar provimento ao Recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória-ES, . RELATOR

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL

Nº

0008723-49.2018.8.08.0011

A
PT
E:
NATHALIA PEREIRA

A
P
D
A
:
FLAVIA JARDIM DIAS

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da Sentença de parcial procedência do pleito inicial, arbitrando indenização por danos morais, à razão de R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão de ameaça, injúria e calúnia praticada pela requerida, ora apelante.

Na inicial, aduziu a autora que após compartilhamento de uma fotografia em rede social de um “buquê de rosas feito com chocolates de uma cliente” e que a ré/apelante, em sequência “começou a publicamente denegrir a imagem da requerente, afirmando que a mesma era uma pilantra, que não possuía competência, injuriando-a, utilizando termos de baixo calão e outras afrontas, reivindicando ao final de tal mensagem ser ela a pessoa que fez o trabalho exposto pela autora”. Para além, encaminhou áudio “em tom ameaçador”, afirmando, ao final: “[...] já sei onde você mora, eu tenho o seu contato, eu tenho pessoas que te conhecem. Então, evita problema que eu sou bem conhecida em Cachoeiro”.

Em contestação, a recorrente não negou os fatos descritos na inicial, apenas sustenta que os mesmos se deram em razão da “emoção momentânea em ver uma pessoa utilizando-se de fotos do seu trabalhoso ofício e publicando-o como se fossem seus, visto que as partes possuem a mesma profissão”.

Ante a sentença de parcial procedência, fora interposto o recurso de apelação, fls. 87/91 (pág. 167/175), no qual a apelante alega ser indevida a indenização arbitrada, pois ninguém pode ser beneficiado da própria torpeza, já que a reação da requerida/apelante decorreu da perda da paciência com a autora/recorrida que utilizou fotos de seu trabalho sem autorização.

Feito esse breve escorço fático, passo ao exame de mérito e entendo por
negar provimento
ao recurso.

Como de curial sabença, nos termos do art. 373, I e II, do CPC, via de regra, cabe ao Autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao Réu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor.

Dito isso, observo que a recorrida colacionou aos autos, desincumbindo-se de seu ônus,
prints
de conversas e das postagens, bem como os áudios, onde prova suas alegações quanto as postagens e mensagens disseminadas pela recorrente.

Sabemos que nos dias atuais as redes sociais vêm sendo consideradas um dos meios de comunicação mais dinâmicos e eficientes, e com isso trazem a possibilidade de disseminação de, literalmente, todo e qualquer tipo de informação, nas mais diversas áreas de conhecimento, e tudo isso em tempo real e em escala global, ou seja, de forma livre bastando apenas alguns cliques.

Isso faz
valer o direito à liberdade de expressão e opinião garantido pelo artigo 19º da Declaração Universal dos Direitos Humanos ao determinar que: “
t
odo o indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão, o que implica o direito de não ser inquietado pelas suas opiniões e o de procurar, receber e difundir, sem consideração de fronteiras, informações e idéias por qualquer meio de expressão ”.
.

Entretanto, a pretensa liberdade concedida àqueles que utilizam as redes sociais não é ilimitada, vez que é vedado no ordenamento jurídico, por exemplo, a autotutela, conforme extrai-se do artigo 345 do Código Penal, que estabelece a pena para o exercício arbitrário das próprias razões.

Ademais, a Constituição da República reconhece a honra e a imagem das pessoas como direitos fundamentais e assegura a livre manifestação do pensamento (vedado o anonimato), o direito de resposta proporcional ao agravo e a reparação pelo dano moral (CRFB, art. 5º, IV, V e X).

Frisa-se que não se objetiva aqui sancionar a conduta da autora/recorrida, que postou foto da requerida/apelante para promoção de seu trabalho. Mas sim, punir a conduta daquele utilizou os meios inadequados para repelir a conduta considerada inadequada.

Quanto ao tema, vejamos a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. REDE SOCIAL. FACEBOOK. OFENSAS. PESSOA JURÍDICA. HONRA SUBJETIVA. IMPERTINÊNCIA. HONRA OBJETIVA. LESÃO.
TIPO DE ATO. ATRIBUIÇÃO DA AUTORIA DE FATOS CERTOS. BOM NOME, FAMA E REPUTAÇÃO. DIREITO PENAL. ANALOGIA. DEFINIÇÃO DOS CRIMES DE DIFAMAÇÃO E CALÚNIA. 1. O propósito recursal é determinar se as manifestações da recorrida na rede social Facebook têm o condão de configurar dano moral indenizável à pessoa jurídica recorrente.
2. Ao disponibilizarem informações, opiniões e comentários nas redes sociais na internet, os usuários se tornam os responsáveis principais e imediatos pelas consequências da livre manifestação de seu pensamento, a qual, por não ser ilimitada, sujeita-lhes à possibilidade de serem condenados pelos abusos que venham a praticar em relação aos direitos de terceiros, abrangidos ou não pela rede social. 3. Os danos morais podem referir-se à aflição dos aspectos mais íntimos da personalidade ou à valoração social do indivíduo no meio em que vive e atua. A primeira lesão reporta-se à honra subjetiva, a segunda à honra objetiva.
4. A pessoa jurídica, por não ser uma pessoa natural, não possui honra subjetiva, estando, portanto, imune às violências a esse aspecto de sua personalidade, não podendo ser ofendida com atos que atinjam a sua dignidade, respeito próprio e autoestima. 5. Existe uma relação unívoca entre a honra vulnerada e a modalidade de ofensa: enquanto a honra subjetiva é atingida pela atribuição de qualificações, atributos, que ofendam a dignidade e o decoro, a honra objetiva é vulnerada pela atribuição da autoria de fatos certos que sejam ofensivos ao bom nome do ofendido, sua fama e sua reputação no meio social em que atua. Aplicação analógica das definições do Direito Penal. 6. Na hipótese em exame, não tendo sido evidenciada a atribuição de fatos ofensivos à reputação da pessoa jurídica, não se verifica nenhum vilipêndio a sua honra objetiva e, assim, nenhum dano moral passível de indenização. 7. Recurso especial conhecido e não provido. (STJ,
REsp 1650725/MG
, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 26/05/2017).
(Grifei).

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. OFENSA À HONRA E IMAGEM DO AUTOR EM DECORRÊNCIA DE MENSAGENS ELETRÔNICAS ENVIADAS PELO RÉU. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO COM RAZOABILIDADE. 1. A intervenção do STJ, Corte de caráter nacional, destinada a firmar interpretação geral do Direito Federal para todo o país e não para a revisão de questões de interesse individual, no caso de questionamento do valor fixado para o dano moral, somente é admissível quando o valor fixado pelo Tribunal de origem, cumprindo o duplo grau de jurisdição, se mostre teratológico, por irrisório ou abusivo.
2. Inocorrência de teratologia no caso concreto, em que, para a ofensa à honra e imagem do autor em decorrência de mensagens eletrônicas enviadas pelo réu, foi fixado o valor de indenização de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, consideradas as forças econômicas do autor da lesão.
3.- Agravo Regimental improvido.
(STJ - AgRg no AREsp: 489896 SP 2014/0060539-8, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 13/05/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2014).
(Grifei)

Quanto ao dano moral, é oportuno lembrar que, para sua configuração, não é necessário que o agente tenha agido com dolo. Reportando-se à lição de ZANNONI, MARIA HELENA DINIZ aponta que o dano moral "
... é a dor, a angústia, o desgosto, a
aflição espiritual, a humilhação, o complexo que sofre a vítima de evento danoso, pois estes estados de espírito constituem o conteúdo, ou melhor, a consequência do dano...
". Ademais, "
...o direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente...
". ("Curso de Direito Civil - Responsabilidade Civil", Ed. Saraiva, 18ª ed., 7ºv., c.3.1, p. 92).

O art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, expressamente previu o direito à reparação por dano dessa natureza; com isso, independem de prova os fatos notórios, e esse preceito tem aplicação à espécie, dispensando a parte autora da prova de que experimentou lesão a direito com as postagens realizadas e os áudios ameaçadores.

Presente, portanto, o injusto e grave sofrimento imposto pela requerida/apelante à autora/recorrida, configurando o dano moral de que trata o legislador constitucional, fazendo possível e necessária sua indenização.

É oportuno lembrar que a indenização por dano moral tem caráter dúplice: punitivo e pedagógico. Mas não pode ser fonte de enriquecimento de um, e também não pode ser tão irrisória que não provoque qualquer esforço ao devedor para adimpli-lo.

Nesse passo, configurado o dano moral, resta ao Juízo perquirir qual a sua extensão, para então fixar o
quantum
indenizatório. Destarte, à míngua de uma legislação tarifada, deve o Juiz ocorrer-se dos consagrados princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que a quantificação não seja ínfima, a ponto de não se prestar ao desiderato de desestímulo dos atos ilícitos e indesejáveis. Ao mesmo tempo, não pode ser tão elevada, que implique enriquecimento sem causa. Assim, a indenização por dano moral deve ser arbitrada levando em consideração as particularidades de cada caso.

Dessa forma, considero razoável manter a condenação da verba indenizatória a título de dano moral, não comportando redução, pois o valor fixado em R$3.000,00 (três mil reais), está em consonância com a gravidade das ofensas, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ponderando o aspecto punitivo da pena que deve atingir a ofensora, com a vedação ao enriquecimento injustificado da ofendida.

Diante desses fundamentos, conheço do Recurso, mas
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo a sentença que arbitrou indenização por danos morais à recorrida no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em razão do improvimento, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez) para 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §11º, do CPC/2015, suspensa a exigibilidade, nos termos da sentença.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso. É como voto.